Tribunal: TJMT
Processo: 0015263-24.2016.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. RETIFICAÇÃO DE GRADUAÇÃO EM 2016. ALEGADO DIREITO À PROMOÇÃO DESDE 2008. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O início da contagem do prazo da prescrição do fundo de direito deve observar a data do direito à promoção. Precedentes STJ.
2. Com relação à decisão do Egrégio Tribunal Superior de Justiça em sede de Recurso Ordinário (RMS 30988/MT), deve se observar os limites da coisa julgada que foi disciplinada pelo art. 472 do Código de Processo Civil de 1973, em vigência à época da edição do julgamento do aludido mandamus (2014): “Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiro (...)”.
3. Assim, os autores não podem se valer do mandamus impetrado por seus colegas de categoria, pois a decisão tem efeito Inter partes, não podendo ser estendida aos demais, exceto por ato discricionário da própria Administração Pública.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0015263-24.2016.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALAN DIOGNES DE JESUS SANTOS - CPF: 966.256.351-20 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), DAVINO PADILHA VIEIRA - CPF: 919.220.891-68 (RECORRIDO), ANA AGUIDA SOARES CATULE - CPF: 771.368.021-72 (RECORRIDO), JOAO ALEXANDRE MACHADO DE ALMEIDA - CPF: 709.968.901-06 (RECORRIDO), JOSE CARVALHO DOS SANTOS NEGRÃO - CPF: 604.222.111-68 (RECORRIDO), LAURY CELESTINO DA SILVA - CPF: 604.223.601-63 (RECORRIDO), Nestor Jose Peres Neto (RECORRIDO), NEUESLEY ALVES TEIXEIRA - CPF: 568.483.231-87 (RECORRIDO), ORLEY DE ABREU CASTANON FILHO - CPF: 850.893.621-49 (RECORRIDO), OSVALDO GOMES DE CARVALHO - CPF: 773.788.571-49 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NESTOR JOSÉ PERES NETO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023